Tribunal: TJDFT
Processo: 0730618-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730618-17.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: WALMY PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18809197) interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por WALMY PEREIRA DOS SANTOS em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação de ID 63464107 (processo referência) apresentada pela ré. Eis o teor do r. decisório (ID 67277711 – processo referência): Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. A parte executada impugna o cumprimento de sentença sustentando que a condenação determinou o ressarcimento das despesas no valor da Tabela Geral de Auxílios – TGA, que, no caso do plano do exequente – Plano Cassi Família II –, os valores referentes a “serviços médicos ambulatoriais” seriam de R$ 1.417,41 (mil quatrocentos e dezessete reais e quarenta e um centavos). Pugna, então, que o valor do débito seja de R$3.709,48 (três mil setecentos e nove reais e quarenta e oito centavos) (ID 63464107). Resposta à impugnação pela parte exequente ao ID 65541287. É o relatório. D E C I D O. Sustenta a executada que, a partir da inteligência do acórdão do e. TJDFT, o valor do reembolso seria referente ao valor dos “serviços médicos ambulatoriais”, previstos na TGA de ID 63470948, perfazendo a quantia de R$ 1.417,41 (mil quatrocentos e dezessete reais e quarenta e um centavos). O exequente, ao seu turno, afirma que foi submetido a “procedimento cirúrgico de ressecção (resseção) do rim por via cirúrgica tradicional”, que sequer consta na TGA anexada pela executada. Assevera, ainda, que o valor indicado por esta não está devidamente indiscriminado o que “impede ao autor de compreender quais os procedimentos constantes nas notas fiscais por ele apresentadas, objeto do reembolso pleiteado, foram considerados no valor depositado pelo réu”. Com efeito, o respeitável acórdão que ampara este cumprimento de sentença consignou que “...procede-se à integração dos fundamentos ora externados, sem alteração do resultado, eis que tem força decisória a redação da parte dispositiva, que limitou o valor do reembolso do procedimento ao teto dos valores pagos pela CASSI, previstos na respectiva tabela.” (ID 57003971) (sg). Cumpre ressaltar que o comando judicial acima não conferiu ao executado a prerrogativa de escolher deliberadamente em qual rubrica da TGA se encaixaria o procedimento a que foi submetido o autor, cujas despesas têm de ser reembolsadas. Na verdade, compulsando as notas fiscais que instruíram a inicial da fase de conhecimento (ID 22864619), vê-se que o executado sequer considerou todos os documentos que indicam gastos suportados pelo exequente, mas somente aquele que tem por descrição “serviços médicos ambulatoriais” (ID 22864619, p. 2). Ademais, não vislumbro na TGA de ID 63470948 o procedimento que a executada faz menção, o que denota que esta não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os valores cobrados pelo autor na inicial estão acima dos limites da Tabela. É cediço que o executado, ao impugnar o cumprimento de sentença sob o fundamento do excesso de execução, tem de “declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, segundo a parte final do § 4o do art. 525 do CPC. Ora, o “demonstrativo discriminado” a que se refere a regra acima, na hipótese vertente, impõe ao executado o dever de demonstrar a correspondência entre a despesa suportada pelo exequente e o respectivo procedimento da TGA. Porém, o executado não procedeu dessa forma. Com efeito, sequer foi indicado o “CÓDIGO” dos “serviços médicos ambulatoriais” na Tabela anexada aos autos. Tenho, assim, que a impugnação do executado atrai a incidência do § 5o do art. 525, do CPC, que versa: Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Pelo exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 63464107. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente para que apresente planilha atualizada do débito, decotando-se o valor já pago, acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (art. 523, § 1o do CPC), observando o exposto no art. 524 do CPC, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, § 1o do CPC. I. Independente da preclusão, venha pelo exequente conta bancária para transferência do montante incontroverso. Vindo aos autos a conta bancária acima solicitada, EXPEÇA-SE OFÍCIO COM FORÇA DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO, em favor do exequente WALMY PEREIRA DO SANTOS, determinando a transferência da quantia depositada ao ID 62492440, mais acréscimos legais, para a conta bancária indicada. Inconformada, alega a recorrente, em síntese, que a pretensão autoral satisfativa, objeto da presente demanda, deve obediência aos valores elencados na Tabela Geral de Auxílios (TGA) vinculada ao Plano CASSI Família II, não havendo que se falar em ressarcimento financeiro integral, como pretende o agravado. Entende que o somatório dos valores devidos, referente a serviços médicos ambulatoriais, custas iniciais e honorários de sucumbência monetariamente corrigidos, corresponde a R$ 3.709,48 (três mil, setecentos e nove reais e quarenta e oito centavos). Persegue o deferimento de efeito suspensivo ao presente agravo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, deve ser mantida a r. decisão combatida, uma vez que o édito judicial desencadeador do cumprimento de sentença sob análise não confere à executada o direito de eleger unilateralmente as rubricas meritórias de indenização, sendo certo que todos os procedimentos efetivamente usufruídos pelo paciente devem ser contemplados, nos exatos termos do acórdão de ID 57003968 (processo referência). Da análise dos autos, verifica-se que parcela dos demonstrativos fiscais acostada aos autos sob o ID 22864619 (processo referência) foi ignorada pela agravante quando da elaboração dos cálculos relativos ao pleito reparatório. Deveras, tão somente o comprovante relativo aos serviços médicos ambulatoriais vindicados pelo recorrido (pg. 2) foi lançado na planilha de ID 63464109 (processo referência). Ressalte-se que é dever da pessoa jurídica ré a estruturação de forma pormenorizada de impresso contábil que fielmente privilegie o elenco de préstimos terapêuticos passíveis de compensação, nos exatos moldes indicados nos decisórios de IDs 57003968, 57003952 e 27703029 (processo referência), ressaindo inadmissível o anseio de rediscussão de controvérsias sabidamente superadas durante o transcurso da fase de conhecimento. Desse modo, forçoso reconhecer que a requerida não se desincumbiu do ônus que sobre ela recaía relativo à existência de óbice ao exercício do direito do postulante, conforme determina o art. 373, II, do CPC. Assim, entendo escorreito o raciocínio do Juízo ordinário ao rejeitar a impugnação contraposta pela agravante. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador